Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E DESPEJO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUTOR E ASSISTENTE. ALUGUEIS DEVIDOS.
1. A despeito de ter ocorrido cessão de direitos sobre o imóvel entre o Autor e o Assistente, terceiro interessado, uma vez comprovado que o imóvel retornou à titularidade do Autor, este faz jus ao recebimento de alugueis do Réu, Locatário, referente ao referente ao período em que o imóvel lhe pertencia.
2. Apelação cível conhecida e não provida.